Tribunal: TJES
Processo: 5002476-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002476-92.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVAD
AS
:
M. R. VERSOLA ME E MARIA RIBEIRO VERSOLA

RELATOR ORIGINÁRIO: DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR

R
ELATOR DESIG.: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

E
MENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – INFOJUD – INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR -
PESQUISA
DE BENS NO SISTEMA DE RE
G
ISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS
(
SREI
)
– MEDIDA QUE NÃO DEPENDE DE INTERVE
N
ÇÃO JUDICIAL
–
DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Denota-se que a consulta ao sistema INFOJUD, pedido esse formulado pelo exequente, foi deferido pelo Julgador
a quo
em momento anterior à decisão objurgada,

de modo que, naquela oportunidade, o resultado restou infrutífero.

2. Contudo, a parte recorrente, em nova petição, sem apresentar qualquer modificação ocorrida anteriormente, reiterou o pedido de consulta ao INFOJUD, momento em que o Magistrado, em nova decisão, indeferiu tal pleito.

3. Não há razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema INFOJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte executada após a infrutífera medida anterior.

4. É certo que não há prazo definido no ordenamento jurídico para que o credor postule nova busca de numerários/bens através dos sistemas disponíveis, desde que observado o princípio da razoabilidade.

5. Todavia, no caso vertente, o recorrente apresentou requerimento genérico sem a demonstração, ainda que minimamente, da modificação da situação econômica do devedor ou a indicação de circunstâncias fáticas que façam sugerir a possibilidade de haver ativos financeiros em nome da parte recorrida que possa ser localizados por meio do sistema INFOJUD.

6. O sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) foi instituído pelo Provimento nº 47/2015 do CNJ, com a finalidade de facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral.

7. O acesso ao SREI pode ser realizado diretamente pela parte interessada, por meio de consulta à central eletrônica de registro imobiliário no âmbito do referido sistema ou mediante solicitação em cartório de registro de imóveis.

8. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002476-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: M. R. VESOLA - ME e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 23/11/2021

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Rogando todas as vênias ao eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, estou aderindo à divergência capitaneada pelo eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Pelo que visualizei dos autos, a pesquisa pelo sistema INFOJUD já foi realizada sem êxito, não foi indicada nenhuma razão para renová-la, e a pesquisa ao sistema SREI é de acesso público.

Assim, acompanho a divergência.

*

lsl

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002476-92.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PROCURADORAS

:
FERNANDA RIBEIRO CAMPOS MICHALSKY E OUTRAS.

RECORRIDOS

:
M R VERSOLA ME E MARIA RIBEIRO VERSOLA.

MAGISTRADA

:
RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido do agravante para que fosse diligenciado junto aos sistemas SREI e Infojud – DOI na tentativa de localizar bens da parte executada.

O Agravante alega, em síntese, que
(i) após pesquisas infrutíferas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pleiteou a realização de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI e INFOJUD – DOI, não se tratando de medida precoce; (ii) está se utilizando dos sistemas disponíveis a fim de verificar a existência de bens em nome do executado para a satisfação do seu crédito; (iii) é possível a realização de buscas pelos sistemas conveniados sem o prévio esgotamento de diligências que possam alcançar o mesmo fim.

Passo à apreciação das razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a possibilidade de pesquisa de bens dos executados por meio do
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI e INFOJUD – Declaração de Operações Imobiliárias, em sede de execução fiscal
.

O Município Exequente, ora Agravante, requereu, na origem, a localização de bens em nome dos Executados por meio dos referidos sistemas SREI e INFOJUD-DOI, após as pesquisas infrutíferas através dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD.

Porém, o pedido foi indeferido pela magistrada de primeiro grau, ao fundamento de que, com relação ao SREI, “
o Exequente deverá satisfazer os emolumentos junto ao Cartório próprio
”

e, relativamente ao INFOJUD-DOI, “
o requerimento foi apresentado sem que o Exequente tenha diligenciado, minimamente que seja, de modo direto, para localização de bens
”.

Não obstante ao entendimento alcançado na origem, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que,
“após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”
(STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).

Na mesma linha, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD,
anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, considerando que os sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos na execução
.

Nesse sentido, cito precedente mais recente da Corte Superior de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal, indeferira o pedido de obtenção de informações sobre a existência de veículos associados ao patrimônio das partes executadas, via convênio RENAJUD, com registro da ordem de vedação de transferência de tais veículos e posterior penhora, sob o fundamento de que "cabe à própria exequente diligenciar por bens das partes executadas capazes de satisfazer o crédito em execução e indicá-los à penhora, uma vez que dispõe de meios próprios para obtenção de informações acerca da existência de veículos aptos à penhora, não havendo justificativa para que o Juízo a substitua e assuma tal ônus". O acórdão do Tribunal de origem, objeto do Recurso Especial, manteve o aludido decisum.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. As razões dos Declaratórios, opostos na origem, representam, em verdade, não omissões do aresto então embargado, mas inconformismo com as suas conclusões.

IV.
O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
(STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).

V.
Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos.
Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017.

Assim, não estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o Recurso Especial, interposto pelo INMETRO.

VI. Recurso Especial provido.

(REsp 1944161/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021)

Da mesma forma, na linha do entendimento firmado pelo c. STJ, é descabido impor o esgotamento das diligências extrajudiciais por parte do Exequente para a busca de bens de titularidade do executado por parte do juízo pelo SREI e pelo INFOJUD-DOI, sobretudo em se tratando de execução fiscal.

À luz do disposto nos artigos 24 e 25, do
Provimento CGJES nº 59/2013,
que instituiu e regulamentou a implantação do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e a utilização da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central Registradores de Imóveis), a pesquisa para localização de bens e consequente solicitação de certidões pelo juízo é possibilitada na hipótese de demandas em que forem concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como nas execuções fiscais, o que é o caso dos autos.

Outrossim, a teor do art. 39, da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de emolumentos processuais, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, se for vencida.

É o que se extrai dos julgamentos dos Temas Repetitivos nº 202
[1]
e nº 1054
[2]
, firmados pelo c. STJ.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para
deferir os pedidos de realização de buscas para a localização de bens de titularidade dos Agravados por meio dos sistemas SREI e INFOJUD-DOI.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
O cartório extrajudicial deve expedir certidão sobre os atos constitutivos da empresa devedora executada requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final.

[2]
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida.

VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002476-92.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVAD
AS
:
M. R. VERSOLA ME E MARIA RIBEIRO VERSOLA

RELATOR: DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR

VOTO - VISTA

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, solicitei vista dos autos para melhor apreciar a questão posta em debate.

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que indeferiu o pedido do agravante para que fosse diligenciado junto aos sistemas SREI e Infojud – DOI na tentativa de localizar bens da parte executada.

O Ilustre Relator,
Des.
Samuel Meira Brasil Júnior
, em sessão pretérita, proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso por considerar que, segundo o entendimento do C. STJ,
“[...]
é descabido impor o esgotamento das diligências extrajudiciais por parte do Exequente para a busca de bens de titularidade do executado por parte do juízo pelo SREI e pelo INFOJUD-DOI, sobretudo em se tratando de execução fiscal”.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, peço
vênia
ao E. Relator para dele divergir.

De plano, saliento que a consulta ao sistema INFOJUD – atendendo ao pleito formulado pelo ente municipal no dia 26/03/2019 - foi deferida pelo Julgador
a quo,
conforme se vislumbra do ID 1262169, de modo que o resultado restou infrutífero, já que, segundo o sistema da Receita Federal, não houve pela parte executada a entrega de declaração de imposto de renda nos anos de 2015 a 2018.

Contudo, a parte recorrente, em nova petição protocolizada no dia 04/02/2020, sem apresentar qualquer modificação ocorrida anteriormente, reiterou o pedido de consulta ao INFOJUD, oportunidade em que o Magistrado, em nova decisão acostada no ID 1262378, indeferiu tal pleito.

Ora, em que pese a argumentação apresentada pelo recorrente no presente instrumento, não verifico razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema INFOJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte executada após a infrutífera medida anterior.

É certo que não há prazo definido no ordenamento jurídico para que o credor postule nova busca de numerários/bens através dos sistemas disponíveis, desde que observado o princípio da razoabilidade.

Todavia, no caso vertente, o recorrente apresentou, conforme a petição acostada no ID, requerimento genérico sem a demonstração, como dito acima, ainda que minimamente, da modificação da situação econômica do devedor ou a indicação de circunstâncias fáticas que façam sugerir a possibilidade de haver ativos financeiros em nome da parte recorrida que possa ser localizados por meio do sistema INFOJUD.

Cabe ressaltar que o processo é uma sucessão de atos concatenados para a consecução de um fim, e não se admite o retorno a situações superadas com a reprodução desnecessária de atos. Logo, neste caso concreto, só é cabível nova consulta INFOJUD se houver indício da alteração da situação anteriormente constatada, o que não restou demonstrado.

No que diz respeito ao sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) cumpre destacar que ele foi instituído pelo Provimento nº 47/2015 do CNJ, com a finalidade de facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral.

Assim, o acesso ao SREI pode ser realizado diretamente pela parte interessada, por meio de consulta à central eletrônica de registro imobiliário no âmbito do referido sistema ou mediante solicitação em cartório de registro de imóveis, conforme bem indicado pelo Magistrado de origem na decisão recorrida.

Sobre o tema, são inúmeros os precedentes judiciais sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA BUSCA DE BENS PELO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). CONSULTA QUE INDEPENDE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. LIVRE ACESSO A QUALQUER INTERESSADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI é de consulta pública, pelo que desnecessária intervenção judicial para satisfação da pretensão do exequente para busca de bens do devedor pelo referido meio
.2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0058356-69.2020.8.16.0000 - Sengés - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 01.02.2021)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. SREI. CONSULTA RESTRITA A BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. SREI. Destina-se à busca de imóveis registrados em nome do devedor e é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. Aos beneficiários da gratuidade de justiça, autoriza-se a consulta através do juízo
. 2. Este é o caso dos autos. Desta forma, a decisão agravada merece reforma para deferir a consulta aos agravantes beneficiários da gratuidade de justiça. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJDF; AGI 07067.14-31.2021.8.07.0000; Ac. 134.6025; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 02/06/2021; Publ. PJe 17/06/2021)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITA PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB E BUSCAS VIA SREI. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTROS MEIOS (BACENJUD, RENAJUD). Inclusão de indisponibilidade via cnib. Possibilidade. Busca de bens via srei. Indeferimento. Busca que pode ser realizada pela parte independente de ordem judicial. Decisão reformada em parte. 1.considerando o esgotamento das diligências em busca de bens do devedor, possível a consulta e a possível anotação de indisponibilidade de bens via cadastro nacional de indisponibilidade de bens. Cnib, a fim de atender ao princípio da satisfação do credor. (TJPR. 15ª c. Cível. 0021568-90.2019.8.16.0000. Palotina. Rel. : Desembargador jucimar novochadlo. J. 19.06.2019).
2. A busca de bens via srei pode ser realizada pela parte mediante solicitação em cartório de registro de imóveis ou mediante acesso ao sítio eletrônico pela parte interessada (art 36 do provimento 292/2016-TJPR).
Recurso parcialmente provido.
(TJPR; Rec 0016775-40.2021.8.16.0000; Medianeira; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho; Julg. 12/06/2021; DJPR 14/06/2021)

_________________

EXECUÇÃO. Decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade de bens imóveis em nome da parte executada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, bem com a pesquisa de bens imóveis em nome da parte devedora. Admissível o deferimento de registro do nome do executado junto à Central de Indisponibilidade de Bens, cadastro instituído pelo Provimento nº39/2014, da. Col. Corregedoria Nacional de Justiça, quando não localizados bens passíveis de penhora, por se tratar de medida adequada para garantir o resultado útil do processo de execução por quantia certa contra devedor solvente ou cumprimento de sentença de obrigação de pagar, visto que idônea e eficaz para agilizar a busca por bens aptos para satisfação de crédito executado, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, sendo certo que, se é verdade que a execução deve ser feita da forma menos onerosa para o devedor (CPC/2015, art. 805), não é menos verdadeiro que ela é processada para satisfação do direito do credor (CPC/2015, art. 789, 797 e 824). Como, na espécie, restaram parcialmente frutíferas as diligências realizadas para localização de bens penhoráveis, perante os sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, de rigor a reforma da r. Decisão agravada, para deferir o pedido de expedição de ordem de indisponibilidade de bens da parte executada, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, como requerido pela parte agravante, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para o cumprimento do ora julgado.
O SREI. Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), instituído pela Col. Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento n. 47/2015, é uma ferramenta tem como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral (https://www. CNJ. Jus. BR/sistemas/srei/), sendo certo que o seu acesso pode ser feito por iniciativa da própria parte interessada, sendo dispensável a intervenção do Judiciário para a sua realização, exceto nas
hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Recurso provido, em parte
.
(TJSP; AI 2224990-42.2020.8.26.0000; Ac. 14331546; Mogi Mirim; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rebello Pinho; Julg. 01/02/2021; DJESP 11/02/2021; Pág. 2278)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Decisão que indeferiu o pleito de utilização dos sistemas infojud e renajud para localizar patrimônio penhorável do devedor antes de efetivado o ato citatório. Medida autorizada somente após o esgotamento das tentativas ordinárias de citação e/ou em casos em que reste demonstrada a possibilidade de perigo de lesão grave ou de difícil reparação. Requisitos não demonstrados na hipótese.
Consulta ao sistema de registro eletrônico de imóveis (srei). Diligência que deve ser realizada pela própria instituição financeira, mediante acesso ao sítio eletrônico das centrais eletrônicas de registro de imóveis estaduais. Interlocutória mantida.
Recurso desprovido.
(TJSC; AI 4022914-83.2019.8.24.0000; Balneário Camboriú; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Cláudio Barreto Dutra; DJSC 27/02/2020; Pag. 260)

No caso, desnecessária a intervenção do Poder Judiciário, uma vez que a parte exequente não está assistida pela assistência judiciária gratuita e pode realizar a diligência, por iniciativa própria.

Por essas razões, pedindo
vênia
ao E. Relator, divirjo de sua conclusão, para
CONHECER DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
EMENTA
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.